Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). SENTENÇA CASSADA. TORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, CPC). PEDIDO EXPRESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. JULGAMENTO DO MÉRITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO MENSAL. DESCONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 26/75. ATUALIZAÇÃO ANUAL.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação, em que se busca a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC.
2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP.
3. Tendo em vista o pedido expresso, nas razões recursais, para que seja aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura) e, considerando ainda, encontrar-se a causa devidamente instruída, promove-se o julgamento com a análise das demais questões não decididas na origem, bem assim, aquelas referentes ao mérito.
4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205 do Código Civil).
6. Formulado pedido para aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (teoria da Causa Madura) e estando processo em condições de imediato julgamento, procede-se ao julgamento de mérito.
7. A autora acostou à inicial Parecer Técnico Contábil no qual consta a atualização do saldo mês a mês, mediante aplicação dos índices utilizados os índices OTN, IPC, BTN, IPC, BTN e TR até 1994 e a partir de então a taxa TJLP, sendo que aos valores foram acrescidos juros de 3%(três) ao ano. No entanto essa sistemática em está em desconformidade com o artigo 3o, da Lei Complementar 26/75, a qual determina que a correção monetária seja feita anualmente.
8. A desconformidade legal da atualização monetária efetivada pelo Banco réu é ônus que caberia a apelante, conforme preconiza a regra de distribuição ordinária do ônus da prova (artigo 373, inciso I, CPC), incidente na espécie.
9. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (reconhecimento de ilegitimidade passiva) e, no exame do mérito, julgar improcedente o pedido inicial.